Tribunal: TJDFT
Processo: 0707509-40.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS. FORTES CHUVAS. CASO FORTUITO EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL. ASSISTÊNCIA MATERIAL DEVIDAMENTE PRESTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 393, caput, do Código Civil, o caso fortuito ou força maior são excludentes da responsabilidade civil. O parágrafo único do referido disposto estabelece que “o caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir”.
2. A Ré logrou êxito em comprovar que o cancelamento do voo se deu por condições climáticas adversas, o que configura fortuito externo hábil a romper o nexo de causalidade entre os danos de ordem material e moral experimentados pelos Apelantes e o serviço de transporte aéreo. Desse modo, inviável o reconhecimento de falha na prestação de serviço, considerando que a principal obrigação da empresa Ré é o transporte de pessoas com a devida segurança.
3. Não é possível vislumbrar qualquer irregularidade na suposta conduta adotada pela requerida, uma vez que esta prestou a devida assistência material aos Autores.
4. Recurso improvido.